Tribunal: TJBA
Processo: 0031645-70.1996.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0031645-70.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO PASSOS CAMPOS, JOSE SANTOS COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 17/STJ. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA COM PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que, ao realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Especial, negou seguimento ao apelo com fundamento na tese firmada no Tema 17/STJ, diante da dispensa de reexame necessário em sentença cujo proveito econômico é aferível e inferior ao limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 17/STJ ao negar seguimento ao Recurso Especial;
(ii) estabelecer se o caso concreto apresenta distinção fática apta a afastar a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática aplica corretamente a tese firmada no Tema 17/STJ ao reconhecer que a sentença, embora formalmente ilíquida, possui proveito econômico aferível por simples cálculos, inferior ao limite legal para submissão ao reexame necessário.

O acórdão impugnado examina adequadamente a necessidade de reexame obrigatório à luz do art. 475, §2º, do CPC/1973, observando a jurisprudência consolidada no REsp 1.101.727/PR (Tema 17) e na Súmula 490/STJ.

A jurisprudência do STJ permite relativizar a regra da iliquidez quando o valor controvertido é objetivamente mensurável e manifestamente inferior ao teto legal, conforme precedentes como o AgInt no REsp 1542426/MG.

O acórdão recorrido demonstra, com base no benefício previdenciário recebido pela impetrante, que o proveito econômico é inferior a 60 salários mínimos, afastando a obrigatoriedade do reexame necessário.

A tese de suposta distinção fática invocada pelo agravante não encontra respaldo no conteúdo do acórdão nem nos fundamentos legais e jurisprudenciais aplicados, que se mantêm alinhados ao entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0031645-70.1996.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICIPIO DO SALVADOR e, como agravada, Celeste Maria Araujo Leal Dorea.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça